Tribunal: TJMT
Processo: 0010510-43.2017.8.11.0051
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010510-43.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (APELADO), DANILO LEMOS FREIRE - CPF: 953.684.699-34 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS LOPES FERREIRA - CPF: 052.948.719-55 (ADVOGADO), LOUEFERSON DA CUNHA MUNIZ - CPF: 064.581.459-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DE ITR – NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A suposta nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da incidência, sobre o imóvel da parte Executada, do IPTU ao invés do ITR, evidencia a necessidade de dilação probatória, o que não se admite no âmbito da exceção de pré-executividade.

2. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0010510-43.2017.811.0051, ajuizada em face de
TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S.A
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui o feito, julgando o feito, nos termos do que dispõe o art. 485, inciso VI, do novel Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o ente municipal relata que o loteamento onde se encontra a sede da Executada destina-se à implantação de atividade industrial, e não agropecuária.

Ressalta que “
ainda que se alegue desenvolver atividade “agroindustrial”, fato é que o Apelado não especificou e nem comprovou qual atividade ali desenvolvia, tratando-se de omissão intencional. Apenas argumenta que o imóvel, para incidir o ITR, deve ser “integralmente utilizado para produção rural” (fl. 07 da petição de exceção); subentendendo com esta afirmação, que exerceria atividade exclusivamente rural, o que não é (era) a realidade
”.

Diz que “
apesar da sentença afirmar que o imposto incidente sobre o imóvel depende da atividade ali desenvolvida, como os próprios julgados lançados na decisão citam, essa utilização deve ser comprovada; fato que apenas um documento contendo declaração de uso (declaração de ITR) por si só, não se presta a demonstrar cabalmente a real utilização; o que foi constatado pelo Município e é de seu conhecimento para justificar o lançamento e a cobrança do IPTU (fábrica de gelatinas)
”.

Assevera que e a estreita via da exceção de pré-executividade não admite dilação probatória.

Indica que “
o fato do Município cobrar o IPTU do Apelado tem suas razões nas normas aplicáveis à espécie, especialmente a lei municipal que instituiu o Distrito Industrial e seu Código Tributário; jamais havendo que se falar em bitributação; pois o equívoco reside no pagamento indevido de ITR. Se um deles foi cobrado e/ou pago de forma equivocada, não há que se falar em tributação sobre mesmo fato gerador
”.

Fortes nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 96133025 – pág. 2]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui o feito, julgando o feito, nos termos do que dispõe o art. 485, inciso VI, do novel Código de Processo Civil.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de
TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S.A
, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da
CDA n.o 6221/2017
alcançava a importância de
R$166.002,78
(cento e sessenta e seis mil, dois reais e setenta e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Citada, a parte Executada opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, o a impropriedade da constituição do crédito tributário, ao argumento que sobre o imóvel incide ITR e não IPTU, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão da cobrança. [id. 96133023 – pág. 42]

Após o ente municipal apresentar objeção à exceção de pré-executividade (id. 96133023 – pág. 76), sobreveio sentença constando a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

A exceção de pré-executividade merece acolhimento.

Ora, independentemente da localização do imóvel, é cediço que o critério a ser considerado para definir a incidência de IPTU ou ITR é o da destinação econômica, prevalecendo sobre o critério topográfico, porquanto é o que melhor define se a área em que foi enquadrada a propriedade em questão – terra tributável – é área rural ou área urbana.

Nesse sentido, elucida a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, editada em sede do julgamento de recurso repetitivo:

(omissis)

In casu, a executada, ora excipiente, traz aos autos documentos que demonstram que o imóvel descrito na CDA que embasa o executivo fiscal está destinado à exploração agropecuária.

Com efeito, a declaração de ITR do exercício de 2018 aponta que 77,2ha (setenta e sete vírgula duas hectares) do total de 82ha (oitenta e duas hectares) da área é utilizada na atividade rural. Consta, ademais, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) conferiu Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) à propriedade, caracterizando-se como “pequena propriedade produtiva”.

Não se pode olvidar, também, que o parâmetro da destinação geográfica do imóvel estabelecido pelo Código Tributário nacional para fins de tributação pelo IPTU ou pelo ITR não é absoluto, admitindo-se a incidência do ITR sobre bem ao qual, embora localizado em zona urbana municipal, seja dada destinação econômica rural, como deflui dos termos do precitado art. 15 do Decreto-Lei no 57/1966.

De inteira pertinência ao tema versado, trago à colação o seguinte aresto:

(omissis)

Vale destacar, ainda, a possibilidade da questão ser analisada em sede da exceção de pré-executividade quando esta foi instruída com documentos assazes que corroborem o alegado, tal qual na espécie, bem como pelos demais elementos probatórios que compõem o acervo dos autos.

A corroborar, vejam-se as ementas abaixo:

(omissis)

Inadequado seria esquecer, ainda, que malgrado fosse indevida a incidência do ITR, tal tributo foi recolhido durante todo o período em que o fisco exequente pretende o pagamento do IPTU, consoante atesta a certidão negativa emitida pela Fazenda Nacional, de modo que não se admitiria o pagamento deste último, sob pena de violação ao princípio da não-bitributação.

A propósito, eis a orientação do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

(omissis)

Com tais considerações, uma vez que a parte excipiente logrou êxito em demonstrar de plano a destinação rural do imóvel indicado na CDA, o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção do presente executivo fiscal é medida de rigor.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta e, por corolário, RECONHEÇO a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui o feito, motivo pelo qual JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 485, inciso VI, do novel Código de Processo Civil.”

Com essas constatações, passo à análise da controvérsia recursal.

Com efeito, importante esclarecer que é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Não obstante a isso, dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

In casu
, a controvérsia reside em saber se a incidência do IPTU sobre o imóvel da parte Executada é indevida, ou não, bem como se incide, ou não, o imposto ITR sobre o referido imóvel.

Nesse ponto, adianto que o recurso do ente municipal comporta provimento.

Isso porque, a matéria não pode ser decidida de plano, pois apesar de a parte excipiente ter apresentado a declaração de ITR do exercício de 2018, o qual aponta que 77,2ha (setenta e sete vírgula duas hectares) do total de 82ha (oitenta e duas hectares) da área é utilizada na atividade rural, bem como o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), tais documentos, por si só, não tem o condão de afastar a exigência do IPTU.

Explico.

Os fatos geradores discutidos na CDA no 6221/2017, remetem aos anos de 2013 a 2016. Todavia, a declaração de ITR apresentada pelo excipiente remonta ao ano de 2018.

Logo, não há clareza em certificar que à época dos fatos geradores se tratava de imóvel cuja atividade se destinava exclusivamente a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do artigo 15, do Decreto Lei no 57/1996.

Nesse diapasão, conforme muito bem explicitado por Humberto Theodoro Jr., “
o que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado.
Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte

fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargo
s
. (Curso de Direito Processual Civil. 41. ed., Rio de Janeiro: Forense, v. 2, 2007, p. 549/460)”. [destaquei]

Não obstante a isso, importante consignar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Deste modo, se a documentação pré-constituída apresentada pela parte Apelada/Excipiente é insuficiente para comprovar, de plano e cabalmente, que o tributo a ser exigido é o ITR e não o IPTU, deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade, com o regular processamento do feito.

Nesse sentido, colaciono arestos jurisprudenciais emanados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA COBRANÇA INCORRETA E MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DO ICMS – IMPOSSIBILIDADE – FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, porquanto dispensada a garantia do Juízo, é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nessa via, dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo.

(N.U 1002107-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OPERAÇÃO QUE NÃO INCIDE O ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1000359-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) [destaquei]

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ – A jurisprudência desta Corte restringe a exceção de pré-executividade às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificada de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.
No caso em espécie, a questão alusiva à nulidade do título executivo não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória, que só pode ser exercida em sede de embargos
. Ademais, a análise do Recurso Especial na forma em que se apresenta, enseja o reexame do substrato fático contido nos autos, o que é inviável, a teor da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido." (STJ – AGA 445092 – SP – 1a T. – Rel. Min. Francisco Falcão – DJU 3-2-03)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022